Tribunal: TCU
Processo: 007.420/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1522/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.420/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Gomes de Souza Delvizio (XXX.750.316-XX); Chen Po Jen (XXX.857.607-XX); Christiano de Albergaria Alvim (XXX.998.227-XX); Cinconegui da Graca Fernandes (XXX.590.307-XX); Clarice da Silva Coelho (XXX.684.047-XX); Claudia Ramos da Rosa (XXX.193.517-XX); Claudio Monteiro Lima de Carvalho (XXX.564.247-XX); Crislene do Nascimento Neves (XXX.126.667-XX); Daniel Beltran Motta (XXX.480.037-XX); Daniela Guimaraes Fernandes Barroso de Mello (XXX.700.007-XX). 1.2. Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.